Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-57.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A FAVOR DA DEFENSORIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA CONTRA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA. E O MUNICÍPIO.
1. Possibilidade do arbitramento, considerando que a Defensoria Pública se firmou vencedora no julgamento do recurso inominado interposto pelo Municípios.
2. Os honorários de sucumbência constituem direito assegurado a todos os advogados, inclusive à Defensoria Pública, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 8.906/94 e, ainda, sendo certo que a parte sucumbente, no caso, o Município pode ser condenada ao pagamento, não configurando transferência compulsória de verbas de um ente público a outro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001469-57.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), ALINE DE SOUZA SANTOS - CPF: 024.964.131-30 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Nego provimento ao agravo. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso para afastar a incidência de honorários em favor da Defensoria Pública.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022